Tribunal: STF
Processo: HC 70398
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DA PENA.
PRESCRIÇÃO DA REINCIDENCIA: pena de multa.
          A  sentença condenatória negou  o "sursis", considerando os
antecedentes,  os   motivos  e  as   circunstancias  do   crime  e  a
personalidade do paciente, não invocando a reincidencia.
          O  acórdão que  julgou  a apelação  mencionou  a condenação
anterior, mas confirmou integralmente os fundamentos da sentença.
          O  "sursis" foi negado  com base no  inc. II. do art. 77 do
C.P.,  e a  decisão esta  suficientemente fundamentada,  como exige a
lei.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas denegado.